Tribunal: TJDFT
Processo: 0711063-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711063-72.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DEJAIR JOSE BORGES AGRAVADO: RONIEMERSON DO NASCIMENTO FELIZARDO DECISÃO 1. O devedor agrava (id 57128993) da decisão da 13a Vara Cível de Brasília (Proc. 0014506-55.2013.8.07.0001, id 187796341) que, em cumprimento de sentença, o condenou ao pagamento de multa fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa, por julgar que os embargos declaratórios, opostos à decisão que determinou a continuidade da execução em relação ao agravante, eram manifestamente protelatórios. Alega que a multa é indevida, porquanto, com base no CPC 369, limitou-se a prestar esclarecimento ao Juízo quanto ao acordo firmado com o agravado, que vem sendo pago, de maneira a explicitar a insubsistência do cumprimento de sentença, ainda que em desfavor do sócio, ora agravante, ante a desconsideração da personalidade jurídica. Argumenta que o Juízo incorreu em omissão, pois não analisou a alegação de inexistência de mora, nem da prerrogativa do credor habilitar seu crédito nos autos da recuperação judicial, o que, de fato, justificava a oposição dos embargos declaratórios, tal como veio a ocorrer. Afirma que não há cogitar de recurso manifestamente protelatório, notadamente porque sua pretensão era apenas suspender o feito principal até a quitação do débito, nos termos do aludido acordo. Requer a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, para obstar a cobrança da multa ora questionada e, consequentemente, a adoção dos atos constritivos ao seu patrimônio. 2. Não constato o periculum in mora, porquanto eventual quantia que venha a ser paga poderá restituída ao agravante, se afastada a multa aqui questionada. Ademais, o Juízo a quo, na decisão id 185338966, justificou a continuidade do cumprimento de sentença em relação ao agravante: (...). Em relação às alegações do executado, em especial a suspensão da execução e a necessidade de aguardar o pagamento pelo juízo da recuperação, já foram exaustivamente analisadas por este juízo, situação inclusive que acarretou na aplicação de multa a parte, nos termos da decisão ID 100577825, embora tenha a penalidade sido retirada em sede recursal. A retirada da multa, todavia, não autoriza que, mais uma vez, venha afirmar o que já restou decidido. Por outro vértice, os argumentos quanto aos valores que estão sendo pagos e a forma de realização dos cálculos da dívida devem ser analisados. Primeiramente, é preciso esclarecer que embora o exequente mencione súmulas e artigos da Lei n. 11.101/2005 para ressaltar a solidariedade do executado, no acórdão, novamente juntado pela própria parte, restou expresso que a situação dos autos não se amolda a nenhuma dessas hipóteses, ID 95512908 - Pág. 16. Ademais, conforme já mencionado por este juízo, ID 100577825, a determinação de prosseguimento da execução foi baseada na realização da desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessário ressaltar que ficou determinado em segunda instância, ainda, que o "credor tem o dever de agir com boa-fé, portanto satisfeito seu crédito em um processo deverá imediata e obrigatoriamente tomar as providências necessárias no outro processo, ou seja, promoverá a desabilitação na recuperação judicial ou desistirá da ação executiva, submetendo-se às penas da lei caso não o faça", ID 95512908 - Pág. 16. Assim, necessário esclarecer que o crédito aqui executado é o que está na certidão de crédito, nos termos do art.828 do CPC, ID 181471816 e que foi homologado como devido junto ao plano de recuperação, ID 181471815, uma vez que a continuidade da execução contra o sócio em processo diverso da recuperação, não retira a natureza do crédito ou permite que se continue atualizado os valores como se fossem obrigações distintas. Além do mais, o exequente confirma que está recebendo valores em conformidade com o plano homologado, situação corroborada pelos comprovantes de pagamento apresentados pelo executado, ID 181471814, sendo que tais quantias devem ser abatidas do valor homologado de R$ 192.232,24, conforme determinado no acórdão mencionado. Ante o exposto, a parte exequente deverá ao apresentar planilha com o valor do débito, realizar o abatimento das quantias recebidas em decorrência do plano de recuperação, bem como eventuais valores localizados nestes autos após a continuidade da execução em relação ao sócio DEJAIR. (...). 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 26/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator